Tribunal: TJBA
Processo: 8025403-40.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8025403-40.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCOS VINICIO GONZAGA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA TEIXEIRA MIRANDA ARAUJO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06). RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP).

NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESACOLHIMENTO.
CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES.
CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR. APELANTES PORTANDO MOCHILAS E SUBMETRALHADORAS. DEFLAGRAÇÃO DE TIROS CONTRA A POLÍCIA.
JUSTA CAUSA COMPROVADA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE ROBUSTAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS COM O CONSUMO PESSOAL.

QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES.
APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA, HAXIXE, CRACK E DROGA SINTÉTICA (
MD
).
BALANÇAS DE PRECISÃO E ARMAS DE FOGO DE GROSSO CALIBRE
(09 MM)
.

DOSIMETRIA MANTIDA.
BASILARES ELEVADAS EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS.

AFASTADO O TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO.
MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
MANTIDA
.
DEFLAGRAÇÃO DE TIROS CONTRA POLICIAIS.
COMUNHÃO DE DESÍGNIOS.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESPROVIMENTO.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO TÍTULO PRISIONAL (SENTENÇA).

P
ARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Trata-se de Apelação Criminal interposta pelos Acusados, contra a sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas, com a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), e resistência (art. 329 do Código Penal), após terem sido presos em flagrante, na posse de grande quantidade e variedade de entorpecentes, apetrechos para a traficância e submetralhadoras, em contexto de troca de tiros com a guarnição policial na localidade conhecida como Tocaia, área
de notória
tr
a
fic
ância
. A defesa postulou, preliminarmente, a nulidade das provas por alegada invasão de domicílio, invocando a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória.
S
ubsidiariamente,
requer
a desclassificação para o delito de
tráfico
de drogas para consumo pessoal, a readequação da dosimetria da pena com exclusão da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas e, por fim, o direito de recorrer em liberdade.

2- Preliminar de nulidade por suposta violação de domicílio. Desacolhimento. O crime de tráfico de drogas, mormente na modalidade "ter em depósito", é de natureza permanente (a consumação se prolonga no tempo), autorizando a prisão em flagrante a qualquer momento e o consequente ingresso policial em domicílio, independentemente de mandado judicial ou consentimento do morador, desde que presentes fundadas razões que indiquem a ocorrência do delito, conforme a exegese do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. No caso concreto, as fundadas razões restaram inequivocamente demonstradas pelo contexto fático em que a atuação policial foi deflagrada: os policiais foram inicialmente recebidos a tiros pelos indivíduos portando mochilas e submetralhadoras em área
conhecida
pelo tráfico, o que, por si só, configurou o flagrante de outros delitos (resistência e porte ilegal de arma de fogo). A subsequente perseguição aos agentes que empreenderam fuga e ingressaram em uma viela e, conforme um dos depoimentos, em uma residência próxima, justifica integralmente a entrada imediata dos policiais no local, não se configurando invasão ilegal, mas sim desdobramento legítimo e necessário da perseguição em situação de flagrância, sob pena de o domicílio servir como garantia de impunidade para aqueles que acabaram de atentar contra a vida dos agentes públicos.

3
- O pleito absolutório por insuficiência de provas não merece acolhimento, visto que a autoria e a materialidade delitivas estão amplamente comprovadas pelo vasto conjunto probatório, incluindo o Auto de Exibição e Apreensão, os Laudos de Constatação Provisória e Definitiva, e, sobretudo, os depoimentos prestados em Juízo pelos três policiais militares que realizaram a diligência, os quais se mostraram firmes, coerentes e harmônicos
entre si
, narrando a dinâmica da prisão em flagrante. Os relatos testemunhais confirmaram que os Apelantes estavam na posse de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes (maconha, cocaína, haxixe e MD), acondicionadas para a mercancia em mochilas, além de duas submetralhadoras 9mm municiadas e balanças de precisão, elementos que solidificam a prova do tráfico, sendo o valor probante do testemunho policial equiparado ao de qualquer outra testemunha, quando ausente qualquer indício de má-fé ou interesse escuso na incriminação.

4
-
A tese de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) é
desprovida
, haja vista que as circunstâncias da prisão e a natureza e quantidade dos materiais apreendidos
(
732,35g de maconha, 311,45g de cocaína, 90,91g de haxixe, além de MD, todos fracionados em centenas de porções, e balanças de precisão encontradas nas mochilas dos três Apelantes
)
são elementos concretos e cumulativos que indicam, de maneira cabal e insofismável, a destinação comercial dos entorpecentes, sendo incompatíveis com a figura de mero usuário. A presença de armamento (submetralhadoras 9mm) e a atuação coordenada dos três agentes em local conhecido como ponto de tráfico, culminando em resistência armada à prisão, reforçam a conclusão pela finalidade mercantil e pela subsunção da conduta ao tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

5
-
A dosimetria da pena deve ser integralmente mantida tal como fixada pelo Juízo
a quo
, revelando-se proporcional e adequadamente fundamentada, com a valoração negativa da pena-base pela expressiva quantidade e natureza deletéria das drogas apreendidas, em estrita observância ao que preceitua o artigo 42 da Lei nº 11.343/06. O afastamento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) está devidamente justificado pelas circunstâncias do flagrante, que apontam para a dedicação dos Apelantes às atividades criminosas, notadamente pela grande complexidade e aparato da empreitada criminosa, envolvendo armamento e grande volume de narcóticos diversos.
Os Apelantes Dêivisson Santos da Silva e
Ian Ricardo Viana Rosário

tiveram as penas definitivas dosadas em 8

(oito) anos e

2

(dois) meses de reclusão e 816

(oitocentos e dezesseis) dias-multa, para o tráfico de drogas, além de 02 meses de detenção para o crime do art. 329 CP.
Em relação a Marcos Vinício Gonzaga Silva, fixou-se
a pena definitiva em 7

(sete) anos de reclusão e 700

(setecentos) dias-multa, para o tráfico de drogas, além de 02 meses de detenção para o crime do art. 329 CP. Após a detração penal, fixou-se o regime inicial semiaberto.

6
-
A incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 (emprego de arma de fogo) mostra-se correta para todos os Apelantes, pois, embora apenas dois deles portassem submetralhadoras 9mm, restou comprovado que todos agiram em concurso de agentes, com unidade de desígnios e domínio funcional do fato, utilizando a arma em benefício da atividade de traficância exercida pelo grupo e com o fim de garantir a impunidade, sendo que o armamento foi efetivamente empregado para deflagrar tiros contra os policiais, configurando o liame subjetivo entre todos os corréus e a majorante.

7
-
Por fim, a negativa do direito de recorrer em liberdade está solidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, envolvendo o porte de duas submetralhadoras de calibre restrito, o envolvimento de três indivíduos em comunhão de esforços e a posse de elevada quantidade e variedade de drogas e apetrechos de tráfico, circunstâncias que atestam o perigo gerado pela liberdade dos agentes e tornam imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Ressalte-se que a prisão preventiva não é incompatível com o regime inicial semiaberto, desde que seja cumprida em estabelecimento adequado ao regime inicial fixado.

8
- Parecer da
d. Procuradoria de Justiça, subscrito pel
o
Dr.
Antônio Carlos Oliveira Carvalho
, manifest
ando
-se pelo conhecimento e
des
provimento do apelo
.

9- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8025403-40.2025.8.05.0001,
em que figuram como Apelantes
DÊIVISSON SANTOS DA SILVA, IAN RICARDO VIANA ROSARIO
e
MARCOS VINICIO GONZAGA SILVA
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e julgá-lo
DESPROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15